Tribunal: TJES
Processo: 5011411-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011411-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO XAVIER DE MORAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011411-87.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO XAVIER DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO XAVIER DE MORAIS contra suposto ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do processo 0002685-49.2022.8.08.0021.

O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva, argumentando que não estão presentes seus fundamentos legais.

Aduz, ainda, que as boas condições pessoais do paciente lhe garantem o direito de permanecer em liberdade até eventual trânsito em julgado da condenação, especialmente porque responsável pelo sustento de sua família.

Nesse sentido, esclarece que sua filha de 05 anos possui delicado estado de saúde que demanda sua constante presença.

Ressalto inicialmente que a defesa impetrou o presente Habeas Corpus com a instrução claramente deficiente. Não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar os argumentos tecidos.

Na verdade, os únicos documentos juntados são os pessoais do paciente, sua companheira e sua filha, alguns documentos relativos ao estado de saúde da menor, registros de antecedentes, fotos e a decisão proferida na audiência de custódia.

No entanto, extraio das informações prestadas pelo magistrado que o paciente foi denunciado juntamente com um corréu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo que serve de base para a presente denúncia que no dia 30 de agosto de 2022, por volta de 5h53min, no Bairro Kubitscek, nessa Comarca, os réus tinham em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares em ação conjunta com o serviço reservado, deflagraram a Operação Sentinela, que tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em desfavor dos denunciados e de Osvaldo Ramos de Moraes (pai do réu Leandro) nos autos do processo nº 0002417-92.2022.8.08.0021, em razão do envolvimento contumaz deles no tráfico de drogas.

As diligências preliminares do setor de inteligência da PMES revelaram que Osvaldo e os réus vendem drogas nas proximidades da Escola Lyra Ribeiro, mas deixam o material ilícito em depósito na residência de Adriano.

Cumpridos os mandados de busca e apreensão aludidos, nada de ilícito foi encontrado em poder de Osvaldo.

Na residência de Leandro foram encontradas 1 tira e maconha dentro do sofá acondicionada em papel-filme, 3 tiras de maconha dentro do veículo Fox, placa MQO9C e a quantia de R$80,00. No quintal de Adriano Santos de Jesus, local onde as denúncias diziam que eram armazenadas as drogas, foram encontradas enterradas no quintal dele, com o auxílio de um cão farejador, 5 tiras de maconha, 2 pedras de crack, 2 porções de cocaína e uma sacola contendo vários pinos vazios para armazenar cocaína.

No decorrer da diligência, um morador que preferiu não se identificar relatou que um elemento conhecido por Gabriel estava com uma carga de drogas dos denunciados na residência dele situada na Rua Zuleima Forte Farias, a pedido do réu Leandro Xavier de Morais.

Após chegarem ao local indicado e diante da situação flagrancial e da permissão de Gabriel, policiais militares encontraram 7 tabletes de maconha dentro de uma caixa, cujo conteúdo Gabriel desconhecia, mas que afirmou que realmente foi deixado lá pelo réu Leandro.

[...]

Conforme podemos verificar na denúncia e foi ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a necessidade da prisão preventiva está demonstrada na gravidade dos fatos apurados na ação penal, especialmente porque o paciente foi apontado, juntamente com seu genitor, como responsáveis pela movimentação do tráfico na localidade.

Importante pontuar, ainda, as declarações de Gabriel, o qual informou que o entorpecente encontrado em sua residência foi lá deixado pelo paciente, que determinou que o guardasse.

Tampouco as condições pessoais do paciente ou mesmo o estado de saúde de sua filha são fatores que determinam a concessão da liberdade.

Como bem sabemos, a jurisprudência reitera que condições pessoais favoráveis isoladamente consideradas não garantem ao réu a revogação da prisão preventiva.

No tocante à situação da infante, não foi comprovado pela defesa a indispensabilidade do paciente no seu cuidado e sustento de modo que, presentes os requisitos da segregação cautelar, a medida deve ser mantida.

Firme nesses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011411-87.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO XAVIER DE MORAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ROSOILDO PEREIRA - ES31251-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Condições pessoais favoráveis isoladamente consideradas não impõem revogação da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.